Tribunal: TJMT
Processo: 1005486-68.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005486-68.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), NAYARA KAMILLA DA CRUZ MORAES GODIN - CPF: 033.268.211-07 (EMBARGANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DE MORA – NÃO COMPROVAÇÃO – EFEITO TRANSLATIVO – OMISSÃO EVIDENCIADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VÍCIO SANADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos para corrigir a omissão do acórdão, atribuindo-lhe efeito infringentes e translativo, para o fim de julgar extinto o processo principal, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular e válido do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

NAYARA KAMILLA DA CRUZ MORAES GODIN em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº 1005486-68.2020.8.11.0000 para revogar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, determinando a devolução do veículo apreendido, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada em trinta (30) dias, com a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – NÃO OCORRÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69, a mora pode ser comprovada por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Ainda que comprovado o inadimplemento do contrato, de parte do consumidor, não houve a sua regular constituição em mora, na medida em que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço indicado no contrato, tendo retornado com a anotação “ausente”, sem que a instituição financeira credora tenha se preocupado, de resto, em promover o protesto do contrato.Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, impõe-se a revogação da medida liminar de busca e apreensão deferida na origem.”
(Id. 47454951).

Em suas razões, de Id. 47643994, a parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão porque deixou de aplicar o efeito translativo, determinando a extinção do processo de origem, em virtude da ausência do preenchimento dos pressupostos da ação, para o regular processamento da demanda.

Requer, ao final, o acolhimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, a fim de prover a pretensão deduzida a fim de aplicar o EFEITO TRANSLATIVO e determinar a extinção dos autos de busca e apreensão nº 1005471-73.2020.8.11.0041, por carecer de pressupostos essenciais para sua distribuição. Pleiteia, ainda, a condenação da parte embargada nas penas da litigância de má-fé e ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 48581998, por meio das quais a embargada pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

A embargante sustenta seu inconformismo no fato de não ter sido determinada a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência da regular constituição do devedor em mora nos autos de busca e apreensão.

Da análise dos autos, entendo que os embargos deduzidos devem ser acolhidos no ponto, emprestando-lhes efeitos modificativos, porquanto o acórdão recorrido deixou de apreciar questão devidamente suscitada pela embargante, qual seja, a extinção do feito sem resolução do mérito em razão da ausência de comprovação da mora do devedor.

Com efeito, considerando que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula nº 72 - STJ), constituindo matéria de ordem pública, a configurar um dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, pode, em virtude do efeito translativo do recurso, ser conhecida e analisada em sede recursal.

A propósito, em situação semelhante ao dos autos, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO DE MORA - NÃO COMPROVAÇÃO - EFEITO TRANSLATIVO - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EMBARGOS ACOLHIDOS. Evidenciada a ocorrência de omissão no julgado, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para integrar o acórdão embargado, atribuindo-lhe efeito infringentes e translativo, para o fim de julgar extinto o processo principal, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular e válido do processo.
” (TJMT. RED 1009825-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 17/12/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MOTIVOS “MUDOU-SE” “AUSENTE” – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO - JULGANDO A AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM. O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei n. 911/69. Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie, haja vista que esta foi devolvida pelos correios com a observação de “mudou-se” e “ausente”.”
(RAI 1002607-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 03/05/2019).

Sendo assim, conforme restou salientado no acórdão embargado,
“a respeito da constituição em mora do devedor, verifico que esta não se consolidou, uma vez que a notificação extrajudicial foi expedida pelo correio via AR e deixou de ser entregue no endereço da agravante, constando no recebimento a indicação “ausente” (Id. 36233481 - Pág. 12). Além do mais, não consta nos autos de origem o protesto do título.”

Portanto, no caso em comento, tem-se que não houve a constituição prévia da mora apta ao deferimento do pedido liminar de busca e apreensão do veículo e mesmo ao desenvolvimento válido e regular da ação.

Nesse contexto, restando evidenciada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular e válido do processo, a extinção da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.

Quanto ao mais, descabe falar em condenação da embargada nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Por fim, importa registrar, ainda que haja intenção da parte de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Com tais considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, emprestando lhe efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e extinguir a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC.

Condeno a parte autora da ação de busca, ora embargada, ao pagamento das custas processuais remanescentes, além dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020